Tribunal: TJSP
Processo: 2102952-28.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Usucapião Ordinária
Órgão julgador: José Carlos Ferreira Alves
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-06
Data de publicação: 2020-06-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – Pedido de reconsideração que não suspende e nem interrompe prazo recursal por não consistir em meio processual adequado para reformar decisão judicial causadora de gravame – Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000405742
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
no 2102952-28.2020.8.26.0000, da Comarca de Santana de Parnaíba, em
que é agravante JAIR PEDRO DA SILVA, são agravados ATILIO TOLAINI NETO
e GILBERTO OTAVIO TOLAINI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Não conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ
CARLOS FERREIRA ALVES (Presidente), JOSÉ JOAQUIM DOS SANTOS E
ALVARO PASSOS.
São Paulo, 6 de junho de 2020.
JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2102952-25.2020.8.26.0000
Agravante: Jair Pedro de Oliveira
Agravado: Espólio de Atílio Tolaini Neto
Comarca: Santana de Parnaíba
MM. Juiz de 1a instância: Fábio Calheiros do Nascimento
VOTO No 38095
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO
REINTEGRAÇÃO DE
POSSE
Pedido de reconsideração que não suspende e
nem interrompe prazo recursal por não consistir em meio
processual adequado para reformar decisão judicial
causadora de gravame Recurso não conhecido.
RELATÓRIO.
1.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto contra
a r. decisão digitalizada às fls. 35 que, nos autos da ação de
reintegração de posse, manteve a decisão de fls. 32 que concedeu a
liminar de reintegração de posse em favor do agravado com
determinação de desocupação do imóvel no prazo de 30 dias.
2.
Irresignado, insurge-se o agravante, alegando, em síntese, que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
os agravados e seus irmãos invadiram uma área de Carmem Maria
de Jesus Cardoso e de seu irmão José Pedroso Vieira em 1991,
adentrando com ação de reintegração de posse e nova ação de
usucapião, sendo certo que o agravante já está na posse do imóvel
há mais de 20 (vinte) anos. Alega ter encontrado erro gritante no
compromisso de compra e venda juntado pelos agravados, posto
que a primeira e segunda página divergem entre si, considerando
que o término da primeira não condiz com o início da segunda.
Afirma, outrossim, que os agravados adquiriram tão somente a área
de Carmem e Luiz Matias, sendo certo que a área pertencente aos
agravados se localiza nos fundos da área de José Pedroso Vieira e
não frente, onde reside o agravante, esclarecendo que no local
residem “100 pessoas com familiares” (sic).
3.
Requer, em decorrência, a concessão de efeito suspensivo ao
presente recurso e, ao final, lhe seja dado total provimento, com a
consequente reforma da r. decisão agravada.
4.
Indeferi o pedido de efeito suspensivo e deixei de receber o
recurso diante de sua manifesta inadmissibilidade.
FUNDAMENTOS.
5.
O presente recurso não pode ser conhecido.
6.
Observo que a r. decisão que causou gravame ao agravante
foi objeto de pedido de reconsideração, rejeitado por nova decisão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7.
Como cediço, o pedido de reconsideração não suspende nem
interrompe prazo recursal por não consistir em meio processual
adequado para reformar decisão judicial causadora de gravame.
8.
Nesse sentido, referindo-se aos “pedidos de reconsideração”,
preleciona Vicente Greco Filho que "tal medida é atípica, imprópria e
deve ser banida da prática forense, mas se e quando utilizada fica
claro que não interrompe ou suspende o prazo de qualquer recurso,
não pode ser tomada como recurso (inaplicável o princípio da
fungibilidade porque somente são fungíveis coisas homogêneas) e
não pode produzir nenhum resultado se em relação à decisão
ocorreu preclusão, que, salvo as exceções legais, atua também
contra o juiz, que não pode voltar a decidir as questões já decididas"
(Direito Processual Civil Brasileiro - vol. II p. 300).
9.
No caso sob exame, a decisão que deu causa ao presente
recurso (fls. 35) menciona decisão anterior (fls. 32), que foi mantida,
rejeitando-se pedido de reconsideração deduzido pelo ora agravante.
10.
Assim, tem-se que a decisão que primeiro causou gravame à
pretensão do recorrente foi aquela digitalizada às fls.
32,
disponibilizada no DJE aos 27.01.2020. Portanto, o presente recurso é
manifestamente intempestivo, posto que o prazo para sua
apresentação esgotou-se ao 18.02.2020, porém o protocolo ocorreu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
apenas aos 19.05.2020.
11.
Diante do exposto, pelo meu voto, NÃO CONHEÇO do
presente recurso, nos termos da fundamentação supra.
JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES
RELATOR